Tribunal: TJDFT
Processo: 0748882-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. NÃO ESGOTAMENTO DAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida (Tema 793), se manifestou no sentido de que a responsabilidade dos entes federados no dever de prestar assistência integral e gratuita à saúde da coletividade (art. 196 da CF/88) em decorrência da competência comum (art. 23, II, CF/88), é solidária, sendo oponível a qualquer um daqueles que figurarem no polo passivo da ação ajuizada.

2. Na oportunidade, após a negativa de provimento aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado, fixou-se a tese de que, no tocante à solidariedade dos entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos, a respectiva ação pode ser ajuizada contra qualquer um dos entes federados, sendo que compensação financeira entre os entes federados não deve repercutir quanto à legitimidade passiva da respectiva ação, salvo na hipótese, anteriormente definida pelo STF, quanto aos medicamentos não registrados na ANVISA, em cujo polo passivo deve constar necessariamente a União Federal.

3. Nesse contexto, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido que de que, salvo para os medicamentos sem registro na ANVISA, todos os demais podem ser reclamados de qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente, à escolha do cidadão, em razão de configurar obrigação solidária.

4. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional.

5. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda mais se registrados e padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento da paciente que não possui condições de adquiri-los e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Portanto, estando comprovada a necessidade dos medicamentos requeridos pela autora, bem como a obrigação constitucional do Estado de provê-los, impõe-se a manutenção da r. sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento Gabapentina 900 mg/dia, conforme prescrição médica.

6. A sentença possui como fundamentação a ausência de comprovação de que os medicamentos pretendidos sejam os únicos capazes de tratar a enfermidade que acomete a parte autora, tendo o NATJUS (ID 39767078) considerado a demanda justificada com ressalvas para o fármaco Quetiapina e não justificada para os fármacos Alprazolam e Duloxetina ante a existência de outras estratégias medicamentosas disponíveis, sobretudo padronizadas pelo SUS.

7. Ou seja, a sentença está alinhada com o Tema 106 do STJ, onde a referida Corte ao julgar o Recurso Especial no 1.657.156/RJ, estabeleceu que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

8. Assim, não basta a prescrição médica para que o paciente tenha acesso a medicamento não padronizado; é necessária a comprovação de ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

9. Não se vislumbrou ao longo do processo, argumentos da apelante aptos a afastar o fundamento da r. sentença acerca da existência de outras opções de tratamento sistêmico disponíveis no SUS que não foram testadas pela paciente. Eventual condenação do ente público demandaria (i) pleito de medicamento disponível no SUS ou (ii) comprovação exauriente de que os tratamentos previstos no SUS foram ineficazes.

10. Em razão das ações que versem sobre saúde não possuírem como objeto pretensão patrimonial, mas tão somente a tutela de direitos fundamentais sem conteúdo econômico-patrimonial, não se pode pretender que o ônus de sucumbência varie de acordo com o valor do tratamento pretendido. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que eventual condenação ao pagamento de verba honorária deverá ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

11. A sentença se mostra correta ao fixar os honorários advocatícios por equidade no presente caso. Entretanto, nota-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de honorários de sucumbência se mostra módico quando comparado com a importância do tema debatido na presente demanda, representando evidente desprestígio ao trabalho desempenhado pelo profissional, além de desconsiderar o zelo e o comprometimento do advogado. Os honorários devem ser majorados para um valor justo e condizente com a atuação do causídico no caso concreto, levando-se em consideração a atuação efetiva do advogado, em especial quando observado que houve parcial procedência dos pedidos deduzidos na inicial. Assim, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

12. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se parcial provimento ao apelo da autora para majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença.